Tribunal: TJDFT
Processo: 0757060-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DA VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. MULTA CONTRATUAL. TEMA 1002 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença de rescisão contratual cumulada com restituição integral dos valores pagos e multa de 10% sobre o valor do contrato, em razão da mora na outorga da escritura pública definitiva em contrato de compra e venda de unidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado foi omisso quanto à aplicação do Tema 1002 do STJ e à análise da retenção de valores e multa contratual; e (ii) estabelecer se os embargos podem modificar o julgado para alterar os critérios de devolução de valores e fixação dos juros moratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscutir matéria já decidida (CPC, art. 1.022).
4. A inconformidade da parte com a solução adotada não configura vício sanável por embargos, sendo incabível atribuir-lhes efeitos infringentes.
5. A oposição dos embargos com finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração de vício no julgado, sob pena de rejeição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, destinando-se apenas a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material."
_____________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC/2002, art. 405; CDC, arts. 46 e 47.